Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Conflito negativo de competência. Juizado da Fazenda Pública vs. Vara da Fazenda Pública. Demanda anulatória de ato administrativo em licitação pública.
1. Não versa sobre interesses difusos ou coletivos a demanda ajuizada por licitante contra o Distrito Federal para anular ato administrativo que habilitou determinados concorrentes em licitação de serviços funerários, pois inconfundíveis a natureza do objeto da demanda com a dos serviços licitados e os seus destinatários.
2. Logo, não se tratando da hipótese de incidência do art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/09, declara-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – suscitante.